Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717837-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILLO POSSIDONIO NERES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O É ônus do requerente, ora agravante, demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88 e interpretação da Lei No 1060/50. A declaração de hipossuficiência (Lei n. 1.060/50, art. 4o) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário para o pagamento de eventuais custas processuais, muito baixas no TJDFT, sem prejuízo próprio e dos familiares. Nesse sentido e sobre o tema, julgados recentes de como entende a 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1246855, 07033257220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239401, 07002632820198070010, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Insta salientar que, ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Ressalto ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Apesar de facultada a demonstração pelo requerente quanto à situação/condição de hipossuficiência, no despacho de ID 17064248, ônus processual de quem alega; consoante certidão de ID 17426808, não houve atendimento do despacho e, portanto, desatendido o previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 c/c art. 373, do CPC, indefiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente. Cumpra-se o art. 101 §2oc/c art. 1007 ”caput” e §2o, do CPC. Intime-se o agravante para recolher as custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 03 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator